Tribunal: STF
Processo: RHC 203516
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Execução penal. Unificação das penas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:
    “EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO. REPRIMENDAS DA MESMA NATUREZA. SOMATÓRIO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEP. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A teor do art. 111 da Lei n. 7.210/1984, na unificação das penas, devem ser consideradas cumulativamente tanto as reprimendas de reclusão quanto as de detenção para efeito de fixação do regime prisional, porquanto constituem penas de mesma espécie, ou seja, ambas são penas privativas de liberdade.
    2. As reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, tendo em vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. Precedentes do STF e desta Corte Superior de Justiça. (REsp 1642346/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 25/5/2018)
    3. No caso, tratando-se de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação por sentença de regime inicial de cumprimento das reprimendas, em de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal, as reprimendas de reclusão e de detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena. Se a execução n. 4 findou-se em 25/12/2011 em virtude de ter sido indultada a pena, a execução n. 5 iniciou-se, efetivamente, em 26/12/2011.
    4. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o Juízo das execuções criminais homologou os cálculos da pena do executado desconsiderando as penas da execução nº 4. Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal estadual negou provimento.
    3.  Contra essa decisão, sobreveio a impetração de habeas corpus no STJ. O Relator do HC 661.201, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ, por unanimidade, negou provimento ao recurso.
    4.  Neste recurso ordinário, a defesa sustenta que “a pena aplicada ao Paciente pela prática do crime hediondo deve ter precedência à pena do crime comum desde o seu cometimento/prisão preventiva, ou seja, 24/05/2007, data esta que corresponde, inclusive, ao seu efetivo encarceramento pela prisão em preventiva do crime hediondo, de modo que a pena do crime hediondo deve ser necessariamente executada primeiramente, nos termos do art. 76 do Código Penal”. 
    Decido.
    5. O recurso ordinário não deve ser provido.
    6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. De modo que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão” (RHC 118.626, Relª. Minª. Cármen Lúcia). Veja-se a ementa do referido precedente:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão.
    2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes.
    3. Recurso ao qual se nega provimento.”
    7. No caso, a decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...]
    Conforme explicado na decisão recorrida, o pedido defensivo, de que o início da execução se dê em 24/5/2007, data esta que corresponde ao efetivo encarceramento do recorrente, em razão da prisão em preventiva do crime hediondo, não pode prosperar, porque embora o crime hediondo seja mais grave, ele não deve preceder ao crime comum, devendo as penas serem somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie. 
    Afinal, trata-se de hipótese de unificação de penas, regida pelo art. 111 da Lei de Execução Penal, e não de fixação em sentença de regime inicial de cumprimento das reprimendas, no caso de concurso de infrações, situação em que são aplicáveis os arts. 69 e 76 do Código Penal. 
    Além disso, rever o entendimento do Tribunal a quo exigiria dilação probatória, incabível na via do habeas corpus, de procedimento célere e de estreita cognição.
    […].”
    8. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator